Tribunal: TJSP
Processo: 1006964-08.2018.8.26.0019
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Gil Coelho
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-07-06
Data de publicação: 2021-07-06

Ementa:
Cédula de crédito bancário – Financiamento de veículo automotor – Revisão e repetição de valores pagos – Gratuidade judiciária que deve ser concedida ao autor - Alegação de cobrança de taxa de juros acima da pactuada: inconsistência, pois não levada em consideração a taxa do CET para a elaboração dos cálculos - Capitalização de juros admitida – Confecção de cadastro para início de

Ementa:
Cédula de crédito bancário – Financiamento de veículo automotor – Revisão e repetição de valores pagos – Gratuidade judiciária que deve ser concedida ao autor - Alegação de cobrança de taxa de juros acima da pactuada: inconsistência, pois não levada em consideração a taxa do CET para a elaboração dos cálculos - Capitalização de juros admitida – Confecção de cadastro para início de relacionamento: cobrança válida a partir da Resolução CMN n.o 3.518/2007, de 30/4/2008 – Cobrança a título de registro do contrato: abusividade da cobrança, sem comprovação da efetiva prestação do serviço - Consolidação de teses com os julgamentos de Recursos Especiais Repetitivos – Devolução de valores que deverá ser feita de maneira simples, ante a ausência de má-fé - Apelação provida em parte.